Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-43.2021.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-43.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 602.162.053-44 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO(S):

OMNI FINANCEIRA S/A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDOS DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E DANOS MORAIS -
DIREITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE
MERCADO - CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO
-
ABUSO NÃO EVIDENCIADO
- SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO
– RECURSO DESPROVIDO

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

Não há ilegalidade o abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Não ocorrendo pagamento a maior, não há que se falar em devolução ou compensação de valores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
, tirado contra
sentença (
ID
206790667
)
proferida pelo Juízo
do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que
,
na
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
P
edido
de Tutela de Evidência c/c Pedido de Danos Morais
,

proposta
em
face
de

OMNI
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

DISPOSITIVO

25. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos aventados na ação revisional, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

26.
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

[...]

[Grifo
d
o original]

Em suas razões recursais
(ID
206790668
)
,

o
apelante

invoca
o
s
seguinte
s
questionamento
s

fático-jurídico
s
:

Juros
abusivos

Nulidade do contrato de seguro

A
apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
206790671
)
rebatendo as alegações d
o
apelante.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes
nos autos de origem (ID
140771033
)
, e preparo

não
recolhido
em decorrência do deferimento da justiça gratuita na origem, conforme certi
dão de ID
206877185
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO(S):
OMNI FINANCEIRA S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível
tirado contra sentença que

julgou
improcedentes

os pedidos do
apelante
,
pleiteados
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência c/c Pedido de Danos Morais
, que pretende obter
a
redução dos juros pactuados
,
a nulidade da contratação do seguro

e

o ressarcimento em dobro
da suposta
cobrança indevida
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pel
o
apelante.

Juros
abusivos

O
apelante sustenta
que
contratou financiamento com previsão de taxa de juros de

3,54% a.m., porém,
alega que
o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 4,32%

a.m.

Desse modo, sustenta ausência de previsão contratual expressa e, portanto
, a
abusividade da cobrança dos juros
.

Assim, sustenta
que, o valor das parcelas
, que
foi de R$ 334,80, deve ser reduzido para R$ 293,47, após subtrair
o valor do seguro do valor
financiado, bem como a
quantia de R$ 41,33, que seria abusiva.
Assim,
conclui pela existência
de
R$ 1.984,00 (R$ 41,33 X 48 parcelas pagas)
, montante este que pretende o ressarcimento
em dobro
.

Por conseguinte, pede o reconhecimento do contrato como de adesão, afastando-se o
pacta sunt servanda
, para se aplicar a taxa de juros de 3,54% a.m., com o reconhecimento da ilegalidade do seguro
e a restituição do indébito em dobro
.

A apelada, por sua vez,
assevera que
aos juros mensais, foram acrescidos
encargos e despesas incidentes na operação de crédito, denominados de Custo Efetivo Total (CET), que consta de forma clara e expressa no instrumento contratual.

No que tange ao seguro, a recorrida ressalta que
foi contratado, pelo apelante, de forma facultativa, em instrumento separado do contrato de financiamento
.

Sustenta
, também,
a existência de
cláusula em destaque na Cédula de Crédito

Bancário
,
com a expressa menção de que a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de

exclusiva vontade e responsabilidade do apelante, não
se apresentando
, assim, como condição para

concessão do financiamento a contratação do seguro.

Na eventual condenação da apelada, assevera ser incabível a repetição do indébito em dobro, pois
não ocorreu má-fé ou intenção de se obter vantagem econômica ilícita em detrimento do apelante.

Pois bem.
Ressai dos autos que o apelante celebrou, com a recorrida, um contrato de alienação fiduciária

de veículo automotor
, no
valor total
de R$ 6.729,16, em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 334,80
(ID 20
6789726).

No que tange à alegada abusividade dos juros aplicados ao contrato, sem razão o apelante.

Como é cediço, o

Supremo Tribunal Federal
já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura,
conforme o teor do enunciado
da Súmula no. 596/STF
e, ademais, a
estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso
, nos termos da
Súmula n
.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula
n.o
596
/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,

não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual, também não há excesso na estipulação da taxa de juros
e,
ademais, o contrato expressamente previu
o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total)
, conforme ID
206789741
.

Em relação

à legalidade
e não abusividade
do CET, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS –
ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO
– TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.

(N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Isso porque, no período da contratação, a taxa mensal de juros remuneratórios cobrada estava em conformidade com a média de outras instituições para a espécie de contratação
em exame, que variava entre
4,06
%
a

0.99
%
a.m.
,
segundo dados
do
BACEN

(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2018-12-03
)

Nulidade do contrato de seguro

O apelante
assevera que foi imposta a contratação de seguro
,
no montante de R$ 576,33
, no ato da celebração do financiamento, o que resultaria em sua nulidade por se tratar de “venda casada”.

Em relação à tarifa de seguro, também sem razão o apelante
.
R
essai dos autos que a contratação foi mediante
Proposta de Adesão e Certificado do Seguro
, com assinatura do apelante e inclusive com expressa menção à possiblidade do cancelamento (ID
2067
90661
).

Desse modo
, considerando que
a efetivação do contrato de alienação fiduciária não foi condicionada
à adesão ao seguro
,
inexiste abuso ou incidência de venda casada

(art. 31, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) a autorizar a revisão
do contrato ou a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, muito menos ofensa ao
Tema Repetitivo n.o 972 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA CASADA C/C INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO
OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.

(N.U 1033152-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

[Grifo nosso]

Por conseguinte, afastada a ilegalidade e abusividade do contrato, também não há que se falar em restituição do indébito.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à
vista do trabalho adicional do advogado do autor-apelante, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para
1
5% sobre o valor
atualizado
da c
ausa
, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça (ID
206789
734
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024